Tribunal: TJES
Processo: 0017575-91.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0017575-91.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO BARBOSA CESCONETI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL.
H
OMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração não são a via própria para o reexame de matéria já analisada no acórdão, devendo ser desprovidos quando não ficar evidenciada a existência de omissão, sobretudo quando a insurgência é contra o resultado do julgamento.

2.
Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL /EMBARGO DE DECLARAÇÃO Nº 0017575-91.2016.8.08.0024

DATA DA SESSÃO:- 03/07/2024

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
LEONARDO BARBOSA CESCONETI
, em face do v. Acórdão constante no id. 5817956, que, por unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Criminal, confirmando a condenação do embargante pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com omissão de socorro, previsto na Lei Trânsito (art. 302, §1º, inciso III, da Lei nº 9.503/97), à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, que restou substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária, a ser paga à família da vítima, bem como suspendeu o seu direito de dirigir pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

Nas razões dos Embargos, lançadas no id. 5966819, sustenta o embargante que houve omissão no v. acórdão, uma vez que deixou de apreciar a tese acerca da violação ao princípio da adstrição, tendo em vista que o MM. Juiz de 1º grau, majorou a reprimenda do ora embargante, na terceira fase dosimétrica, com a aplicação da causa de aumento de pena relativa a omissão de socorro, prevista no artigo 302, §1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, sem que tal fato tenha sido mencionado na denúncia, e comprovado no decorrer da instrução criminal.

Com esse argumento, pugna pelo acolhimento dos embargos, para o fim de sanar a omissão apontada, atribuindo-lhes efeito modificativo.

A Procuradoria de Justiça (id. 7799539), opinou pelo conhecimento e desprovimento dos Embargos.

É o relatório. Sem revisão, por força Regimental.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Trata-se de um Embargo de Declaração, advogado doutor Roberto Joanilho Maldonado. Não existe sustentação,

*

O SR. ADVOGADO ROBERTO JOANILHO MALDONADO:-

Senhor Presidente, só queria solicitar a Vossa Excelência que me concedesse a palavra, por uma questão de fato.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Não existe, doutor, não existe. O regimento interno não permite.

*

O SR. ADVOGADO ROBERTO JOANILHO MALDONADO:-

Um esclarecimento de fato, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Doutor, não existe, o Regimento Interno não permite, infelizmente.

*

O SR. ADVOGADO ROBERTO JOANILHO MALDONADO:-

Mas o Estatuto da OAB permite que o advogado exerça a palavra para esclarecer

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não, doutor, o senhor. Eu estou dizendo a Vossa Excelência que o Regimento não permite, não tem previsão. Como vou conceder a palavra para o senhor?

*

O SR. ADVOGADO ROBERTO JOANILHO MALDONADO:-

O Regimento não pode ultrapassar uma Lei Federal, Excelência. Se Vossa Excelência indeferir, vou pedir para Vossa Excelência constar na certidão de julgamento, o meu pedido para esclarecimento de fato, porque esse processo tem uma peculiaridade, que o Tribunal já foi induzido a erro por parecer do Ministério Público, e eu quero evitar que esse erro ocorra novamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não, doutor, eu vou fazer constar, sem problema nenhum.

Peço para constar em ata, o pedido formulado pelo ilustre Advogado na tribuna.

*

O SR. ADVOGADO ROBERTO JOANILHO MALDONADO:-

Agradeço.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
LEONARDO BARBOSA CESCONETI
, em face do v. Acórdão constante no id. 5817956, que, por unanimidade de votos, negou provimento a Apelação Criminal interposta por sua defesa, confirmando a condenação do embargante pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com omissão de socorro, previsto na Lei Trânsito (art. 302, §1º, inciso III, da Lei nº 9.503/97), à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, que restou substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária, a ser paga à família da vítima, bem como suspendeu o seu direito de dirigir pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

Nas razões dos Embargos, lançadas no id. 5966819, sustenta o embargante que houve omissão no v. acórdão, uma vez que deixou de apreciar a tese acerca da violação ao princípio da adstrição, tendo em vista que o MM. Juiz de 1º grau, majorou a reprimenda do ora embargante, na terceira fase dosimétrica, com a aplicação da causa de aumento de pena relativa a omissão de socorro, prevista no artigo 302, §1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, sem que tal fato tenha sido mencionado na denúncia, e comprovado no decorrer da instrução criminal.

Com esse argumento, pugna pelo acolhimento dos embargos, para o fim de sanar a omissão apontada, atribuindo-lhes efeito modificativo.

Em que pesem os esforços argumentativos do embargante, não verifico vícios no julgado, considerando que o v. Acordão analisou com acuidade os fatos e as provas coligidas à instrução processual.

Neste aspecto, com base nas provas materiais e orais existentes no processo, restou comprovado que o ora embargante, evadiu-se do local após provocar o acidente, restando caracterizada a omissão de socorro à vítima, motivo pelo qual, o Ministério Público de 1º grau, se manifestou em sede de alegações finais, pela aplicação da referida causa de aumento de pena.

Assim, o fato em questão, foi devidamente suscitado pelo Ministério Público, e, ao proferir a r. sentença de fls. 200/202, a Magistrada entendeu pela incidência da referida majorante, aumentando a reprimenda final imposta ao embargante, não havendo, dessa forma, qualquer ofensa ao princípio da adstrição ou da correlação.

Dito isso, ao analisar a questão trazida ao debate em sede de recurso de apelação, esta 2ª Câmara Criminal, julgou pela manutenção da incidência da causa de aumento de pena caracterizada pela omissão de socorro à vítima (id. 5618455).

Assim, em verdade, o que pretende o embargante, é rediscutir questão já analisada no recurso de apelação, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração.

Vale registrar que, de acordo com a doutrina e jurisprudência majoritárias, a via eleita não se presta à reapreciação de provas, e rediscussão e matéria de mérito já decidida.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA :-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0017575-91.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO BARBOSA CESCONETI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO JOANILHO MALDONADO - ES7028-A

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
LEONARDO BARBOSA CESCONETI
, em face do v. Acórdão constante no id. 5817956, que, por unanimidade de votos, negou provimento a Apelação Criminal interposta por sua defesa, confirmando a condenação do embargante pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com omissão de socorro, previsto na Lei Trânsito (art. 302, §1º, inciso III, da Lei nº 9.503/97), à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, que restou substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária, a ser paga à família da vítima, bem como suspendeu o seu direito de dirigir pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

Nas razões dos Embargos, lançadas no id. 5966819, sustenta o embargante que houve omissão no v. acórdão, uma vez que deixou de apreciar a tese acerca da violação ao princípio da adstrição, tendo em vista que o MM. Juiz de 1º grau, majorou a reprimenda do ora embargante, na terceira fase dosimétrica, com a aplicação da causa de aumento de pena relativa a omissão de socorro, prevista no artigo 302, §1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, sem que tal fato tenha sido mencionado na denúncia, e comprovado no decorrer da instrução criminal.

Com esse argumento, pugna pelo acolhimento dos embargos, para o fim de sanar a omissão apontada, atribuindo-lhes efeito modificativo.

Em que pesem os esforços argumentativos do embargante, não verifico vícios no julgado, considerando que o v. Acordão analisou com acuidade os fatos e as provas coligidas à instrução processual.

Neste aspecto, com base nas provas materiais e orais existentes no processo, restou comprovado que o ora embargante, evadiu-se do local após provocar o acidente, restando caracterizada a omissão de socorro à vítima, motivo pelo qual, o Ministério Público de 1º grau, se manifestou em sede de alegações finais, pela aplicação da referida causa de aumento de pena.

Assim, o fato em questão, foi devidamente suscitado pelo Ministério Público, e, ao proferir a r. sentença de fls. 200/202, a Magistrada entendeu pela incidência da referida majorante, aumentando a reprimenda final imposta ao embargante, não havendo, dessa forma, qualquer ofensa ao princípio da adstrição ou da correlação.

Dito isso, ao analisar a questão trazida ao debate em sede de recurso de apelação, esta 2ª Câmara Criminal, julgou pela manutenção da incidência da causa de aumento de pena caracterizada pela omissão de socorro à vítima (id. 5618455).

Assim, em verdade, o que pretende o embargante, é rediscutir questão já analisada no recurso de apelação, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração.

Vale registrar que, de acordo com a doutrina e jurisprudência majoritárias, a via eleita não se presta à reapreciação de provas, e rediscussão e matéria de mérito já decidida.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.